Tribunal: TJES
Processo: 5003150-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003150-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: POEIRA & POEIRA LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003150-07.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: POEIRA & POEIRA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo incóluma a r. decisão que, na fase de “
cumprimento de sentença
” proposta pela ora embargada, rejeitou a alegação de nulidade da penhora realizada, ao tempo em que intimou a executada-agravante-embargante para apresentar planilha atualizada do débito com o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A embargante aduz, no seu arrazoado do ID 1673176, que o julgado é contraditório porquanto
“entendeu que o comparecimento espontâneo da Embargante nos autos supriu a necessidade de intimação para o pagamento da condenação”,

salientando que
“não basta que o devedor já tenha sido intimado anteriormente da sentença que o condenou, a intimação para pagamento deve ser expressa”
(página 04).

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 1733417, defendendo que não houve contradição e que
“
a embargada compareceu de forma espontânea aos autos, teve ciência do valor da execução, e efetuou o depósito de parte irrisória da condenação, sendo assim desnecessário a sua intimação, conforme determina o art. 523 do CPC
”
(página 02).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo incóluma a r. decisão que, na fase de “
cumprimento de sentença
” proposta pela ora embargada, rejeitou a alegação de nulidade da penhora realizada, ao tempo em que intimou a executada-agravante-embargante para apresentar planilha atualizada do débito com o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A embargante aduz, no seu arrazoado do ID 1673176, que o julgado é contraditório porquanto
“entendeu que o comparecimento espontâneo da Embargante nos autos supriu a necessidade de intimação para o pagamento da condenação”,

salientando que
“não basta que o devedor já tenha sido intimado anteriormente da sentença que o condenou, a intimação para pagamento deve ser expressa”
(página 04).

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 1733417, defendendo que não houve contradição e que
“
a embargada compareceu de forma espontânea aos autos, teve ciência do valor da execução, e efetuou o depósito de parte irrisória da condenação, sendo assim desnecessário a sua intimação, conforme determina o art. 523 do CPC
”
(página 02).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
1
.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência do Colendo STJ e desta Egrégia Corte, que, não obstante a alegação de nulidade da penhora,

“
a executada-agravante compareceu espontaneamente aos autos originários para noticiar o cumprimento voluntário de parte da condenação que lhe foi imposta (fls. 35/8 do evento 812528), o que supre a necessidade de intimação para pagar o débito (CPC, art. 523, caput)”.

Anote-se que eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via.

A contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC diz respeito às premissas internas do julgado, que devem guardar coerência entre elas, devem ser conciliáveis entre si, fixando a certeza jurídica quanto ao entendimento adotado.

Por fim, é sabido que, para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Posto isso,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

1
CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
EMBA
R
GOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO A SER SUPRIDO POR MEIO DA PRESENTE VIA.
DESNECESSIDADE
DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Hipótese em que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência do Colendo STJ e desta Egrégia Corte, que o comparecimento espontâneo aos autos originários para noticiar o cumprimento voluntário de parte da condenação que lhe foi imposta supre a necessidade de intimação para pagar o débito (CPC, art. 523,
caput
).

3.
Eventual divergência jurisprudencial não configura contradição passível de ser sanada pela presente via. A contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC diz respeito às premissas internas do julgado, que devem guardar coerência entre elas, devem ser conciliáveis entre si, fixando a certeza jurídica quanto ao entendimento adotado.

4.
Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto de relatoria.